Tribunal: STF
Processo: RE 628921
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que entendeu pela legitimidade de normas estaduais que estabelecem prazos e condições para o contribuinte receber a restituição da diferença de ICMS pago no regime de substituição tributária, quando a base de cálculo presumida é maior que a real.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma a inconstitucionalidade desses requisitos, uma vez que essa restituição deve ser imediata e preferencial, nos termos do art. 150, § 7º, da mesma Carta.
    Os autos foram devolvidos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 201 da Repercussão Geral. 
    Na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a questão foi reexaminada, adequando-se ao decidido no RE 593.849, mantendo, no entanto, o entendimento de que cabe ao Fisco aferir o preenchimento dos requisitos pelo contribuinte a fim de se obter a restituição pleiteada. 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Melhor examinando o caso dos autos, verifico que o recurso extraordinário versa sobre matéria sem repercussão geral, conforme decidido pelo Plenário desta Corte, ao julgar o Tema 1.060 da Repercussão Geral. Veja-se:
    “Recurso extraordinário com agravo. Tributário. Art. 150, § 7º, CF. Impostos e contribuições. ICMS. Regime de substituição tributária para a frente. Base de cálculo inferior à presumida. Procedimentos, critérios e requisitos para a restituição. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição em regime de substituição tributária para a frente. 2. Ausência de repercussão geral” (ARE 1.222.648-RG/SP, Rel. Ministro Presidente).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator